Tribunal: STJ
Processo: 5508047-80.2020.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2650169 - MG
(2024/0189885-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: HAMILTON RÔMULO DE MENEZES CARVALHO
ADVOGADOS
: JOSE SAD JUNIOR - MG065791
BRUNO DE MENDONCA PEREIRA CUNHA - MG103584
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERA
1.
IRRESIGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
ABUSO DO DIREITO DE
2.
RECORRER. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 3.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
O embargante se limita a reiterar as omissões apontadas nos
1.
aclaratórios opostos anteriormente. Contudo, ambas as questões já foram
devidamente enfrentadas. Assim, acaso a parte não se conforme com as
razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de
julgamento, não são os embargos, que possuem função processual
limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa.
"A recorribilidade vazia, infundada, como
, tão somente com
2.
in casu
nítido intuito protelatório, configura abuso do direito de recorrer e não é
admissível em nosso ordenamento jurídico, notadamente em respeito aos
postulados da lealdade e boa fé processual, além de se afigurar
desvirtuamento do próprio cânone da ampla defesa". (EDcl nos EDcl no
AgRg no RE nos EDcl nos EDcl no RHC n. 59.542/PE, relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 21/11/2018,
DJe de
)
28/11/2018.
Embargos de declaração não conhecidos. Certifique-se o trânsito em
3.
julgado.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer dos embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Documento eletrônico VDA53092394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:39
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: 8b655baf-4f1f-4181-aded-8e96da5a9723

Brasília,
.
12 de dezembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53092394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:39
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: 8b655baf-4f1f-4181-aded-8e96da5a9723

EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2650169 - MG
(2024/0189885-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: HAMILTON RÔMULO DE MENEZES CARVALHO
ADVOGADOS
: JOSE SAD JUNIOR - MG065791

BRUNO DE MENDONCA PEREIRA CUNHA - MG103584
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERA
1.
IRRESIGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
ABUSO DO DIREITO DE
2.
RECORRER. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 3.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
O embargante se limita a reiterar as omissões apontadas nos
1.
aclaratórios opostos anteriormente. Contudo, ambas as questões já foram
devidamente enfrentadas. Assim, acaso a parte não se conforme com as
razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de
julgamento, não são os embargos, que possuem função processual
limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa.
"A recorribilidade vazia, infundada, como
, tão somente com
2.
in casu
nítido intuito protelatório, configura abuso do direito de recorrer e não é
admissível em nosso ordenamento jurídico, notadamente em respeito aos
postulados da lealdade e boa fé processual, além de se afigurar
desvirtuamento do próprio cânone da ampla defesa". (EDcl nos EDcl no
AgRg no RE nos EDcl nos EDcl no RHC n. 59.542/PE, relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 21/11/2018,
DJe de
)
28/11/2018.
Embargos de declaração não conhecidos. Certifique-se o trânsito em
3.
julgado.
RELATÓRIO
Trata-se de novos embargos de declaração opostos por HAMILTON RÔMULO
DE MENEZES CARVALHO contra acórdão, da minha relatoria, que rejeitou os primeiros
aclaratórios, opostos contra o não provimento do agravo regimental, manejado contra o não
provimento do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA53092031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:43
Código de Controle do Documento: 41fc70df-0817-4825-96ee-361913c0cf3a

O embargante aduz, em síntese, que "a omissão consiste na ausência de
apreciação das contrarrazões do próprio Procurador de Justiça que subscreveu a
manifestação transcrita e que não indicou a persistência dos óbices apontados para a recusa
na propositura do benefício ora postulado, cf. petição de ordem 88: trata-se de questão
incontroversa, vale dizer, alegada nos embargos declaratórios de ordem 69 e não
impugnada nas correlatas contrarrazões de ordem 88".
No mais, afirma que "remanesce a omissão apontada com relação ao prejuízo
decorrente da supressão da fase da defesa prévia: considerando os termos em que recebida
a denúncia – com o afastamento da transação penal – a indevida supressão da defesa prévia
impediu que o ora recorrente suscitasse, em seu favor, o cabimento de outro benefício
processual penal, concretizado no acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no
-A CPP e cabível apenas em caráter sucessivo ao
".
art. 28
art. 76 Lei no 9.099/1995
Pugna, assim, pelo acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes.
É o relatório.
VOTO
Como é cediço, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada.
Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que o acórdão
embargado se mostrou ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso, conforme disciplina o
do Código de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento
art. 619
apresentado no acórdão embargado não viabiliza a oposição dos aclaratórios.
Na hipótese, o embargante se limita a reiterar as omissões apontadas nos
aclaratórios opostos anteriormente. Contudo, ambas as questões já foram devidamente
enfrentadas. Assim, acaso a parte não se conforme com as razões declinadas ou considere a
existência de algum equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem
função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa.
Quanto à supressão da defesa prévia, registrou-se, em um primeiro
momento, que o tema não foi prequestionado, não havendo se falar, portanto, em omissão
no julgamento do mérito. Ainda que assim não fosse, registrou-se que, nos termos da
jurisprudência desta Corte Superior, a resposta à acusação trouxe alegações próprias da
defesa prévia, não havendo se falar, portanto, em prejuízo.
Quanto à alegada omissão relativa à ausência de apreciação das contrarrazões
aos primeiros embargos, por considerar que a não impugnação ao alegado fato
superveniente revela que se trata de fato incontroverso, destaco que as contrarrazões são
Documento eletrônico VDA53092031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:43
Código de Controle do Documento: 41fc70df-0817-4825-96ee-361913c0cf3a

claras em afirmar que "[a] toda evidência, o objetivo dos embargos é procrastinar o início
da execução da pena a ele imposta, frisa-se, em agosto de 2023, tamanha a falta de
" (e-STJ fl. 1.247).
fundamento
Manifesta, dessa forma, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada a ocorrência de nenhuma das hipóteses do art. 619
do Código de Processo Penal, o que inviabiliza a utilização dos embargos de declaração.
Verifica-se, ademais, que o embargante opõe segundos embargos de declaração,
questionando os mesmos vícios já questionados anteriormente, o que revela manifesto
abuso do direito de defesa, a autorizar a certificação do trânsito em julgado.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS ACLARATÓRIOS
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO
INFUNDADO. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. DESVIRTUAMENTO
DO CÂNONE DA AMPLA DEFESA. ABUSO DE DIREITO. DETERMINAÇÃO
DE BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. A recorribilidade vazia, infundada, como in casu, tão somente com nítido
intuito protelatório, configura abuso do direito de recorrer e não é admissível
em nosso ordenamento jurídico, notadamente em respeito aos postulados da
lealdade e boa fé processual, além de se afigurar desvirtuamento do próprio
cânone da ampla defesa.
2. Não obstante na esfera penal não ser viável a fixação de multa por litigância
de má-fé, é perfeitamente possível, até mesmo antes do trânsito em julgado da
condenação, a baixa dos autos à origem, independentemente da publicação do
acórdão recorrido.
3. Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação de imediata
baixa dos autos à origem, independentemente da publicação deste acórdão e da
eventual interposição de outro recurso, devendo a Coordenadoria de Recursos
Extraordinários certificar o trânsito em julgado.
(EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl nos EDcl no RHC n. 59.542/PE,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
D Je de
)
21/11/2018,
28/11/2018.

Pelo exposto,
dos embargos de declaração.
não conheço
Certifique-se o trânsito em julgado.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53092031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:43
Código de Controle do Documento: 41fc70df-0817-4825-96ee-361913c0cf3a

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0189885-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.650.169 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0024200049864 10000205508047000 10000205508047001 10000205508047002
10000205508047003 10000205508047004 10000205508047005
10000205508047006 10000205508047007 24200049864
55080478020208130000
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HAMILTON RÔMULO DE MENEZES CARVALHO
ADVOGADOS
: JOSE SAD JUNIOR - MG065791
BRUNO DE MENDONCA PEREIRA CUNHA - MG103584
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Prevaricação
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: HAMILTON RÔMULO DE MENEZES CARVALHO
ADVOGADOS
: JOSE SAD JUNIOR - MG065791
BRUNO DE MENDONCA PEREIRA CUNHA - MG103584
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C54224551513740:014=0@
2024/0189885-6 - AREsp 2650169 Petição : 2025/0118655-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53009434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 13:46:12
Código de Controle do Documento: F22E8DD2-9B91-4CF9-B972-F02DDF63090A